Tribunal: TJDFT
Processo: 0705996-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, em vista de r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, em ação cominatória ajuizada por ELIDA COELHO DA SILVA contra UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, deferiu a tutela de urgência, para determinar que a parte requerida, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, disponibilize à autora, até ulterior deliberação judicial, plano de saúde com semelhante cobertura e preço compatível com aquele praticado antes do cancelamento, sem a necessidade de cumprimento de carência, sob pena de, não o fazendo, ser-lhe aplicada multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) sem prejuízo da majoração e da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias e tendentes a coibir a desobediência, na hipótese de descumprimento. A Agravante afirma possuir interesse jurídico na lide, aduzindo que, inobstante a ação tenha sido proposta apenas em face da Unimed Seguros Saúde S/A, as alegações iniciais são pertinentes a plano de saúde firmado com a Central Nacional Unimed. Sustenta que a beneficiária foi excluída no plano de saúde, por irregularidade no vínculo entre empregado e empregador e por inadimplemento das mensalidades. Alega que, para contrato empresarial, há a necessidade de ser funcionário/ex-funcionário ou dependente deste, e restou demonstrado que a agravada não é nenhum destes e, quanto aos pagamentos, embora a agravada afirma tê-los realizado em dia, o beneficiário dos pagamentos foi a corretora de seguros e não a empresa agravante, que não recebeu nenhum valor referente às últimas mensalidades. Explica que é atribuição da estipulante a intermediação entre segurado e seguradora e é aquela quem promove a inclusão ou exclusão dos segurados, quem cobra os prêmios mensais e repassa os valores destes às seguradoras, recolhem o cartão de identificação dos segurados, dentre outras funçõe, e no caso nenhum valor foi repassado à Agravante. Aduz que as partes estão atreladas ao instrumento contratual e todas as disposições existentes no trato, não podendo que uma parte exija obrigações diversas daquelas acordadas, sob risco de infringir o próprio contrato e os princípios do pacto sunt servanda e da boa-fé contratual. Noutro tópico, irresigna-se contra as astreintes fixadas, aduzindo que o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da liminar é demasiadamente curto e o valor fixado é extremamente elevado e com limitação superior ao próprio valor da causa. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para a reforma da r. decisão agravada. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, entendo ausentes os requisitos para a concessão da medida. Com efeito, os elementos acostados aos autos principais são suficientes para, em análise sumária, concluir-se pela inobservância do regramento legal quanto à rescisão unilateral do plano de saúde. É certo que assiste à operadora do plano de saúde o direito à rescisão unilateral do contrato coletivo de assistência à saúde, uma vez que o impedimento legal de assim fazê-lo, previsto no art. 13, II, parágrafo único, da Lei n. 9.656/98, aplica-se exclusivamente aos contratos individuais ou familiares. No entanto, dispõe o art. 1o da Resolução no 19 do Conselho de Saúde – CONSU, que “as operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.” No caso, não houve qualquer referência de que a Autora/Agravada tenha sido notificada a respeito e nem que tenha sido disponibilizado plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, quando do cancelamento do plano de saúde. Isso indica que o cancelamento do plano na forma como realizada não observou a regulamentação e legislação de regência, o que atrai a responsabilidade de manter o plano na forma contratada pelos segurados. Ademais, a circunstância de não ter havido repasse dos valores atinentes às mensalidades pagas pela Agravada deve ser resolvida entre o estipulante e a seguradora, não se podendo atribuir ao consumidor a responsabilidade pela falha no cumprimento de contrato que compete exclusivamente aos fornecedores. Quanto à alegação de que o contrato estaria irregular, pois a segurada não teria o vínculo empregatício que constava ter, convém anotar que cabia à operadora do plano de saúde e administradora de benefícios comprovarem a condição de elegibilidade da beneficiária antes mesmo de firmar o contrato coletivo de plano de saúde. O descumprimento do preceito normativo regulatório gera ao beneficiário a constituição de vínculo direto e individual com a operadora do plano de saúde coletivo, cujo tratamento jurídico será equiparado, para todos os efeitos legais, a verdadeiro plano de saúde individual ou familiar, por força da Resolução Normativa no 195/2009, artigo 32, não se aplicando, assim, os regramentos contratuais e regulatórios previstos nos contratos coletivos de saúde, notadamente relacionados à rescisão. Por sua vez, a urgência da medida se presume em razão da própria natureza destes tipos de contrato, que buscam assegurar o atendimento médico e hospitalar aos seus segurados quando necessário. Quanto às astreintes, inexiste qualquer elemento que evidencie a urgência de medida que não possa aguardar o julgamento Colegiado, pois o pagamento da multa depende de procedimento próprio, nos termos do art. 537, § 3o, do nCPC, e a Recorrente não demonstrou haver eventual execução em curso referente ao valor. Nesse contexto, diante da presença dos requisitos da plausibilidade do direito e do periculum in mora em favor da Agravada, a r. decisão que concedeu a tutela de urgência merece ser mantida ao menos até que a questão seja apreciada pelo eg. Colegiado. Portanto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta ao recurso. I. Brasília, 26 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator